Tribunal: STF
Processo: AO 2368
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de ação ordinária (Processo nº 007142-60.2007.8.02.0001) ajuizada por servidor público do Estado de Alagoas, por meio da qual pretende ver reconhecido o direito à indenização por danos morais em face de Herilio Machado, por ofensa à honra do Autor.



    Na petição inicial, alega que exerce a função de fiscal de tributos e que ocupou o cargo de coordenador regional de arrecadação e fiscalização entre os anos de 1991 a 2000. 



    Afirma que, em 18 de julho de 2006, foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária da categoria, na qual lhe foi imputada conduta criminosa consistente na alteração ilícita dos Estatutos da ASFAL, objetivando aumentar seu mandato na Presidência da Associação. 



    Conforme se extrai do teor do relatório da apelação cível (eDOC 9, p. 73), a sentença julgou procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento da quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de compensação pelo dano moral causado à parte Autora. 



    Ademais, o Juízo de origem, “julgou extinta com resolução do mérito a reconvenção apresentada, ante a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida em Juízo e da coisa julgada, nos termos do art. 269, inciso IV, c/c art. 267, inciso V, do Código de Processo Civil vigente à época”.



    Registro que o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas retirou de pauta o mencionado processo (eDOC 9, p. 80). 



    Após, a Presidência da Corte de origem proferiu decisão declinando da competência, com fundamento no art. 102, I, n, da Constituição Federal, nestes termos (eDOC 9, p. 110):



    “Trata-se de apelação cível interposta por Herílio Machado contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais nº 0071422-60.2007.8.02.0001, proposta por Edvaldo Robson de Lira Gueiros.



    (...)



    2. Aportados os autos nesta corte, consta certidão com o seguinte teor:



    “Certifico, para os devidos fins, que os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Domingos de Araújo Lima Neto (Decisão, página 346), Pedro Augusto Mendonça de Araújo (Despachos de páginas 364 e 366), Klever Rêgo Loureiro (Certidão de Julgamento, p. 365), Fernando Tourinho de Omena Souza (decisão, p. 370), Alcides Gusmão da Silva (Decisão, p. 374), Celyrio Adamastor Tenório Accioly (Decisão, p. 378), Fábio José Bittencourt Araújo (decisão, p. 386), Tutmés Airan de Albuquerque Melo (Decisão, p. 390), bem como a Excelentíssima Senhora Desembargadora Elisabeth Carvalho Nascimento averbaram-se suspeitos para apreciação e julgamento do presente feito. Certifico, outrossim, que os Desembargadores em comento são, em sua totalidade, integrantes das Câmaras Cíveis, motivo pelo qual não houve a redistribuição do processo”.



    3. Logo, tem-se que, do total de 15 (quinze) desembargadores que integram esta Corte, 09 (nove) deles, ou seja, mais da metade, estão impedidos de atuar no julgamento da apelação cível em comento, sendo de rigor destacar, ainda, que não há qualquer julgador desimpedido no órgão julgador natural, afinal, os desembargadores em comento são, em sua totalidade, integrantes das três únicas Câmaras Cíveis. 



     4. Além disso, dos 06 (seis) julgadores que estão, em tese, desimpedidos, cumpre-me destacar que o Presidente e o Corregedor-Geral da Justiça não participam da distribuição dos processos (art. 95 do regimento interno desta corte), já os 04 (quatro) desembargadores restantes ocupam assento na Câmara Criminal, o que talvez implicaria admitir o julgamento da apelação cível por órgão julgador diverso. 



    5. Assim, com ânimo no art. 102, I, "n", da CF/88, determino a remessa da presente apelação para julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, na medida em que mais da metade dos membros deste tribunal de origem estão impedidos.



    6. Publique-se.



    Se necessário, utilize-se desta decisão como mandado/ofício. Cumpra-se”. 



    Os autos foram remetidos a esta Corte e a mim distribuídos, ocasião em que determinei a abertura de vista ao Ministério Público Federal, que se manifestou pelo não conhecimento da demanda, considerando a incompetência desta Corte para resolução do caso. Eis a ementa de referido parecer:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS QUE, NA FORMA DO ART. 102-I-N DA CF, FEZ REMESSA DE AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA DE RELATORIA DE NOVE DOS QUINZE DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ADÉQUA A HIPÓTESE CONSTITUCIONAL. - Os desembargadores do Tribunal de Justiça de Alagoas deram-se por suspeitos na conformidade da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. - A norma do art. 102-I-n da CF demanda interpretação restritiva. - Apesar de o art. l45-§ 1° do NCPC não exigir sejam declaradas as razões da suspeição por motivo de foro íntimo, tal declaração, isolada, não firma a competência do STF . 



    - O tema de fundo da apelação cível não toca aos membros do Tribunal de Justiça de Alagoas a ponto de serem eles considerados interessados direta ou indiretamente na causa. Parecer pelo não conhecimento da Ação Originária” (grifos nossos).



    É o relatório.



    Com efeito, verifico que, na hipótese, mais da metade dos membros do Tribunal de origem declarou-se suspeito para o julgamento da causa.



    Reconheço, portanto, a competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, “n”, da CRFB. Nesse sentido:



    “(....) Supremo Tribunal Federal: competência originária: CF, art. 102, I, n: reconhecimento: hipótese em que dos sete desembargadores que integram o Tribunal de Justiça, três deles se declaram impedidos por terem sido arrolados como testemunhas do querelado e outro juiz afirmou suspeição por motivo de foro íntimo” (AO 1402, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 06.10.2006). 



     



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPEDIMENTO DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 102, I, ‘N’, DA CRFB/88. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO RESCISÓRIA REMETIDA A ESTA CORTE. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA QUESTÃO. AUSÊNCIA DO EFETIVO RECOLHIMENTO DO VALOR ESTABELECIDO NO ART. 488, II, DO CPC/73, AO TEMPO DO QUAL AJUIZADA A AÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Há competência originária do Supremo Tribunal Federal para as causas em que mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados (art. 102, I, n, da CRFB/88). 2. In casu, a ação rescisória de origem revela-se inadmissível, notadamente porque a decisão rescindenda não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se a extingui-lo sem resolução de mérito. 3. Agravo interno desprovido” (AO 2039-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.04.2017). 



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. USO IRREGULAR DE VERBAS PÚBLICAS NA CÂMARA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DAS SANÇÕES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SOLIDARIEDADE NA PENA DE MULTA EM FACE DO CRITÉRIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo declaração expressa de impedimento ou suspeição por mais da metade dos membros do Tribunal de Justiça, compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento da apelação, nos termos do art. 102, I, n, da CF/1988 (....)” (AO 1833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 08.05.2018). 



    “(....) Contando o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte com quinze desembargadores, tendo oito deles se declarado impedidos ou suspeitos para atuar no processo, a competência, por determinação constitucional expressa, passa ao Supremo Tribunal Federal” (AO 2093, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.10.2019). 



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DA MAIORIA DOS DESEMBARGADORES DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. AGRAVO DE PETIÇÃO. HABILITAÇÃO EXTEMPORÂNEA NA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AO 2497-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 1º. 12.2021). 



    Por oportuno, sublinho os seguintes trechos da decisão monocrática exarada em sede de agravo regimental na AO 2.411, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 22.03.2021:



    “Ministério Público Federal interpõe tempestivo agravo regimental contra decisão em que determinei a baixa dos autos ao Tribunal de Justiça do Pará ante a ausência de manifestação, individual e expressa quanto à causa de suspeição de mais da metade dos Desembargadores integrantes daquela Corte de Justiça. 



    Nas suas razões recursais, o Parquet sustenta ter havido manifestação inequívoca e expressa, registrada em ata, dos julgadores que se deram por suspeitos ou impedidos, o que bastaria para o deslocamento da competência a esta Suprema Corte. Brevemente relatado os autos, decido. Na espécie, o inconformismo merece prosperar 



     Inicialmente, destaco que, apesar de pessoalmente possuir visão restritiva da competência desta Suprema Corte com base no art. 102, I, “n” da CRFB: compreendendo-a apenas possível se baseada em alegação de suspeição devidamente justificada pelo julgador e não apenas por indicação de razão de foro íntimo -, ainda não há decisão nesta Corte que se traduza em precedente colegiado nesse sentido. 



    Com efeito, nossa jurisprudência fixa a necessidade de manifestação inequívoca e expressa, mas não – da forma como eu entendo necessária – a exposição do motivo que leva à suspeição, para além da simples referência a motivo de foro íntimo. 



    Vejam-se, ilustrativamente, julgados que apenas referem a necessidade de manifestação pessoal e expressa (com grifos acrescidos): 



    (...)



    De outro lado, perfilhando o mesmo raciocínio por mim adotado, reconhecendo além da necessidade da manifestação expressa (questão pacificada na jurisprudência) a impossibilidade de o julgador suscitar sua suspeição por motivo de foro íntimo, registro manifestação do i. Ministro Ricardo Lewandowski, in verbis: 



    No caso dos autos, tem-se situação na divisa desses entendimentos: embora os julgadores que se declararam suspeitos não tenham justificado essa condição para além da causa de foro íntimo (indicando fato que indique interesse direto ou indireto ou mesmo fato concreto que lhes conduza à ausência de imparcialidade), é certo que a suspeição está assentada na ata e foi manifestada pessoalmente por eles, o que, para parte dos ministros desta Corte, como visto acima, seria suficiente para o deslocamento da competência previsto no art. 102, I, “n”, CRFB. 



    Em face disso, ressalvando meu ponto de vista quanto à questão de direito, especialmente porque os autos já se encontram nesta Corte desde 24/11/18, com a prática anterior de atos jurisdicionais pelo então relator, i. Ministro Luiz Fux, reconsidero a decisão agravada e fixo a competência deste Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento da presente ação”. 



    Extraio, também, os seguintes fragmentos da decisão monocrática proferida na AO 2.039, procedente também do Estado de Alagoas, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 17.06.2016, em que o Réu desta ação figura como Autor em outro feito (Processo nº 0801499-20.2013.8.02.0900):



    “Trata-se de agravo regimental em ação rescisória remetido ao Supremo Tribunal Federal em decorrência da manifestação de suspeição por parte de 8 (oito) dos 15 (quinze) membros do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e impedimento de outro, em razão do que “foi deliberado o envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal Justiça (sic), a teor do art. 102, I, n, da Constituição Federal” (fls. 54). 



    (...)



    A referida decisão monocrática, entendendo tratar-se a pretensão autoral de “ação manifestamente incabível” (fls. 177), exarou provimento monocrático negando seguimento à ação proposta pelo ora agravante, extinguindo-a sem resolução de mérito. Vieram-me, então, os autos conclusos.



    (...)



    Ab initio, como relatado, o processo foi remetido a esta Corte sob o fundamento da incidência do que que disposto no art. 102, I, n, da Constituição Federal, que assim dispõe, verbis: 



    (...)



    Com efeito, a competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista nesse dispositivo reclama, em relação a sua primeira parte, a presença, cumulativamente, de dois requisitos, quais sejam: i) a existência de interesse de toda a magistratura; ii) que esse interesse seja exclusivo dos magistrados. Não é esse, entretanto, o caso dos autos. 



    No que concerne à segunda hipótese prevista na segunda parte do permissivo constitucional supramencionado, qual seja “aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados”, em linha de princípio, cumpre consignar que é excepcional a aplicação do referido permissivo constitucional. Nesse sentido, veja-se o que decidido no MS 28.435, rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 04/05/2011 (grifos nossos): 



    (....)



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte assinala como requisito necessário para o delineamento da competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista na segunda parte do art. 102, I, n, a existência de manifestação formal e expressa por parte da maioria dos membros do tribunal. Nesse sentido, são os seguintes precedentes: 



    (...)



    Com efeito, verifico que as declarações de suspeição e a de impedimento, embora tenham se dado no âmbito de “seção especializada cível”, órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, realizaram-se, conforme certidão de fls. 260, de modo expresso, por 9 (nove) dos 15 (quinze) desembargadores que compõem o pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas, ou seja, mais da metade dos desembargadores que compõem aquele Tribunal estadual.  Assim, adimplido o requisito constitucional sob a ótica da interpretação que lhe foi conferida por esta Corte, em linha de princípio, é o Supremo Tribunal Federal o órgão judiciário competente para conhecer e decidir o presente agravo interno” (grifos nossos)



    Registro que tal decisão foi confirmada pela Primeira Turma desta Corte, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPEDIMENTO DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 102, I, ‘N’, DA CRFB/88. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO RESCISÓRIA REMETIDA A ESTA CORTE. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA QUESTÃO. AUSÊNCIA DO EFETIVO RECOLHIMENTO DO VALOR ESTABELECIDO NO ART. 488, II, DO CPC/73, AO TEMPO DO QUAL AJUIZADA A AÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Há competência originária do Supremo Tribunal Federal para as causas em que mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados (art. 102, I, n, da CRFB/88). 2. In casu, a ação rescisória de origem revela-se inadmissível, notadamente porque a decisão rescindenda não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se a extingui-lo sem resolução de mérito. 3. Agravo interno desprovido” (AO 2.039-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.04.017). 



     



    Assim, reconheço, em uma análise preliminar, sem prejuízo de posterior verificação da preliminar, a competência desta Corte para apreciar a presente ação. 



    Determino à Secretaria Judiciária que proceda ao reenvio destes autos ao Ministério Público Federal para que se manifeste a respeito do mérito da controvérsia, no prazo de 15 (quinze) dias. 



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 14 de julho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente